Tribunal: TJMT
Processo: 1023784-06.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023784-06.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (IMPETRANTE), ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 846.400.651-91 (PACIENTE), 5ª VARA DE ALTA FLORESTA - MT (IMPETRADO), ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA - CPF: 024.704.181-51 (ADVOGADO), ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA - CPF: 024.704.181-51 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), M. O. D. S. - CPF: 081.390.111-18 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER E AMEAÇA
.

1.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA DE OFÍCIO
.
IMPOSSIBILIDADE
.

NOVA REDAÇÃO DOS ARTS. 310 E 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CONFERIDAS PELA LEI. N. 13.964/19 (PACOTE ANTICRIME)
.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA RELAXAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E IMPOR-LHE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

2.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA
.
3.
PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO
DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU.
PROCEDIMENTO PRÓPRIO PARA DISCUSSÃO DE POSSÍVEL ANIMOSIDADE ENTRE O PACIENTE E A
AUTORIDADE COATORA
.
PEDIDO JULADO PROCEDENTE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso em Habeas Corpusn.131.263/GO, alinhou-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, pela impossibilidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício pelo juiz.

2.

O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da participação do paciente na empreitada criminosa deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

3.

É defeso ao Tribunal de Justiça analisar a alegação de impedimento e de suspeição da magistrada atuante na instância singular, diante da inexistência de pronunciamento judicial sobre as questões aventadas, sob pena de configurar supressão de instância, bem como porque a exceção de suspeição possui procedimento próprio previsto no ordenamento jurídico vigente, não cabendo, por conseguinte, discutir-se, pela via célere do habeas corpus, possível animosidade havida entre o paciente e a magistrada, por não ser admissível, na espécie, dilação probatória.

4.
Pedido julgado procedente, ordem concedida para relaxar a prisão preventiva do paciente e impor ao paciente medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados
Abdiel
Virgino
Mathias de Souza
e
Jairo Cezar da Silva
, em benefício de
Ademir Pereira dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5º Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso
em flagrante
no dia
19
de
setembro
de 2023,
em razão da suposta prática do crime de estupro de vulnerável. No entanto, em sede de audiência de custódia, não vislumbrando os requisitos do art. 302 do Código Processo Penal, o juízo plantonista relaxou a constrição do paciente, determinando a sua soltura com a imposição de monitoramento eletrônico.

N
arram
, os impetrantes,
que em razão da repercussão das investigações, o paciente mudou-se para o Município de Paranaíta/MT, tendo informado
a
sua nova residência nos autos de origem, tendo o Ministério Público

anuído
com a alteração de domicílio
. Na sequência, em ato de ofício, a autoridade acoimada de coatora pronunciou-se aduzindo que discordava da conclusão do juízo plantonista acerca da situação do flagrante, ocasião em que decretou a prisão preventiva do paciente.

Sustentam a ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, de ofício, pelo magistrado, haja vista a flagrante violação ao sistema acusatório e às disposições da Lei n. 13.964/2019 (
P
acote
A
nticrime), motivo pelo qual entendem que a custódia cautelar deva ser relaxada.

Asseveram
a fragilidade dos indícios de autoria do crime de
estupro de vulnerável
imputado
ao paciente
, destacando que
a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentação genérica para decretar a
sua
prisão preventiva, em violação ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da sua decretação, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Registram que, diante das circunstâncias narradas, o magistrado
é suspeito para julgar o paciente,
haja vista que colocou suas convicções pessoais no caso, conforme pode ser verificado da r. decisão que mais se parece com uma sentença condenatória
.

Ressaltam a excepcionalidade da constrição cautelar e os predicados pessoais abonatórios do paciente, para então susten
tarem
a desnecessidade da medida extrema,
uma vez que
é suficiente a aplicação de medidas cautelares, preconizadas no art. 319 do referido
Codex
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requere
ra
m a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de contramandado de prisão, pugnando ainda pelo reconhecimento da “
suspeição
do Magistrado da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT – Juízo Coator, bem como seja anulada a decisão prolatada por ele
”.
E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 184098191. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 186187182, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID 186805175, opina pela
concessão
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que tange à tese de ilegalidade da conversão
ex

officio
da prisão em flagrante em preventiva, deve ser destacado que os recentes julgados oriundos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, neste, por intermédio da sua Terceira Seção (Habeas Corpus n. 131263, julgado em 24.02.2021), impõe a revisão do entendimento até então externado por este magistrado acerca do tema.

Isso porque, se extrai dos julgamentos acima mencionados que o entendimento das cortes superiores caminha no sentido de se reconhecer a ilegalidade acima transcrita, isso significando dizer que não cabe mais ao magistrado converter a prisão em flagrante em preventiva sem o prévio pedido do Ministério Público ou da autoridade policial, nos termos da nova redação dos
arts
. 310 e 311 do Código de Processo Penal, conferidas pela Lei. n. 13.964/19 (Pacote Anticrime).

No caso destes autos, como visto no relatório, a autoridade policial não representou pela prisão preventiva do paciente
;
e, por sua vez, o Ministério Público,
na audiência de custódia, se manifestou pela
decretação da prisão preventiva.
A
pós análise do caso,
o juízo plantonista

entendeu que estavam ausentes os requisitos para a decretação da prisão e por isso fixou as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.

Todavia, a autoridade impetrada após reanalisar a prisão do paciente, por não concordar com a decisão proferida em primeiro lugar, decretou de ofício a prisão preventiva
para garantia da ordem pública.

Não obstante este magistrado anteriormente se filiasse ao entendimento então remansoso do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o art. 310, II, do
Código de Processo Penal autorizava que o juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante e verificando a existência dos pressupostos do art. 312 do referido
Codex
, convertesse a prisão em flagrante em prisão preventiva, reconhece que atualmente o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça passaram a entender que o art. 310, II, do Código aqui citado, deve ser interpretado em conjunto com os
arts
. 282, §2º, e 311 do referido diploma legal, fazendo-se imprescindível, portanto, manifestação prévia do Ministério Público ou da autoridade policial para a decretação da prisão provisória.

Nesse contexto, é imperiosa a invalidação da conversão
ex

officio
da prisão em flagrante do paciente em preventiva, com a concessão de liberdade provisório à sua pessoa.

Entretanto, tendo em vista que a instrução criminal da ação penal sequer foi iniciada; bem assim porque não se pode fechar os olhos para a gravidade da conduta atribuída ao paciente, que
supostamente incorreu no crime de estupro de vulnerável, é
razoável a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I -
comparecimento
periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II -
proibição
de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV -
proibição
de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V -
recolhimento
domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI -
suspensão
do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos
concluírem ser inimputável ou
semi-imputável
(art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX -
monitoração
eletrônica
.

Negritamos

Destarte, levando-se em consideração as circunstâncias que envolvem o caso discutidos nestes autos, que há fundamentação idônea do juízo de primeiro grau acerca da necessidade de garantir a ordem pública e a incolumidade física e psicológica da ofendida e que existe manifestação favorável do Ministério Público para a imposição de medidas cautelares alternativas, afigura-se plausível a concessão de liberdade provisória ao paciente mediante o cumprimento das medidas cautelares descritas nos incisos I, II, III, IV e IX, do aludido dispositivo legal, mediante a aceitação do cumprimento de tais condições por parte dele.

No tocante à alegação de que não há provas acerca da autoria delitiva, sabe-se que essa assertiva não comporta discussão no estreito limite do habeas corpus, eis que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, as teses visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao agente não podem ser objeto de análise nesta via, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta ação.

Aliás, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que “
Não
se
revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.”

Da mesma forma, quanto à alegação de que a autoridade coatora é suspeita para julgar o paciente,
tem-se que não obstante as relevantes razões ventiladas na peça exordial, a tese não comporta discussão na via estreita do habeas corpus por dois motivos.

O primeiro, porqu
e
não existe neste
habeas corpus
prova pré-constituída de que a referida exceção tenha sido aviada no primeiro grau, não havendo, portanto, qualquer pronunciamento judicial sobre tal requerimento, razão pela qual,
a priori
, se configura defeso a este órgão revisor analisá-la, sob pena de configurar supressão de instância.

E o segundo,
por
qu
anto
que a exceção de suspeição possui procedimento próprio, prevista no ordenamento jurídico vigente art. 98 e seguintes, do Código de Processo Penal, devendo, por consequência, ser suscitado perante o magistrado
excepto
, não cabendo discutir-se, pela via célere do habeas corpus, possível animosidade havida entre o paciente e o juiz, uma vez que tal medida demanda amplo e vedado revolvimento probatório.

Aliás, nesse sentido, eis o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE DO WRIT ORIGINÁRIO. DESEMBARGADOR RELATOR QUE SE DECLAROU IMPEDIDO NO CURSO DA APELAÇÃO CRIMINAL, MAS NÃO O FEZ NO WRIT ANTERIORMENTE IMPETRADO. TESE DEVIDAMENTE RECHAÇADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1.
Não se coaduna com o rito célere e a via estreita do habeas corpus a exigência de que o julgador busque no processo originário eventual causa de seu impedimento ou suspeição, salvo aquelas contidas no próprio ato coator impugnado ou que tenham com ele estrita ligação
.

2. Inviável a declaração de ilegalidade conhecida desde 13/9/2017, mas alegada tão somente em 7/11/2019. Preclusão consumativa.

3. "Deixando a parte agravante de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, é de se aplicar o enunciado 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que afirma ser "inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
(
AgRg
na
RvCr
5.110/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/6/2020,
DJe
4/8/2020). 4. Agravo regimental não conhecido. (
AgRg
no HC n. 687.334/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado e
m 23/11/2021,
DJe
de 29/11/2021
)

Destacamos

PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REABERTURA DO PRAZO PARA ADITAR A RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.

1. O incidente de arguição de suspeição ou impedimento é o modelo estabelecido em lei com o escopo de afastar o magistrado do feito, por lhe faltar a principal característica do julgador, a imparcialidade.

2.
Não demonstrado de plano a parcialidade do magistrado, o habeas corpus não é o meio adequado para discutir o tema, em razão da necessidade de instrução probatória.

3. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, tanto nos casos de nulidade relativa como nos de nulidade absoluta, aplica-se o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, sendo imprescindível a efetiva demonstração de prejuízo (
AgRg
no REsp 1525861/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015,
DJe
04/08/2015).

4. Na espécie, o recorrente não demonstrou em que o indeferimento do pleito de reabertura do prazo para a resposta à acusação, após o aditamento da denúncia que descreveu a participação de corréu no evento criminoso, prejudicou sua defesa, pois não indicou quais provas poderiam ser produzidas, tampouco apontou diligências que poderiam ser realizadas, o que afasta o pleito de reconhecimento da nulidade.

5. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.

(RHC n. 57.415/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 4/10/2018,
DJe
de 15/10/2018
)

Destacamos

Logo, a decretação da prisão preventiva em desfavor
do paciente
para resguardar a ordem pública, pela conveniência da instrução criminal não pode ser traduzido como prejuízo decorrente de parcialidade
da autoridade judiciária
, sobretudo se não configuradas as hipóteses legais dos artigos 252 ou 254 do Código de Processo Penal, sob pena de mitigação dos princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional do magistrado.

Dessa forma, não há como retirar qualquer indicativo de suspeição do juízo
a quo,
diante da decisão objeto da insurgência.

Posto isso, em consonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo procedente o pedido aviado em favor de
Ademir Pereira dos Santos
; por consequência,
concedo
a ordem de
habeas corpus
,

a fim de relaxar, em definitivo, a sua prisão preventiva, aplicando-lhe, com fundamento nos
arts
. 321, 282, § 6º, c/c art. 319 do Código de Processo Penal, as seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento do paciente em juízo até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

(
ii
) proibição de se aproximar da vítima, bem como da residência e do local de trabalho desta, num raio de 500 (quinhentos) metros;

(
iii
) proibição de se comunicar, por qualquer forma, com a vítima, seus familiares e as testemunhas;

(
iv
) proibição de ausentar-se da comarca sem a autorização do juízo; e

(v) uso de monitoramento eletrônico por tornozeleira parte do paciente e fornecimento à vítima de botão do pânico, caso disponíveis.

Registre-se, por importante, que a presente decisão não impede que venha a ser decretada nova prisão preventiva do paciente, desde que precedida de representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023